Tribunal: STF
Processo: SS 5516
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA PREVISTA NO ART. 3º, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 11.671/2008, INSERIDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.964/19. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem demanda a análise da existência de suporte fático concreto para a decretação da medida, consistente no uso das entrevistas com advogados para manutenção de contato com outros membros de organizações criminosas - circunstâncias estas cuja gravidade justificaria em tese a medida excepcional prevista no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 11.671/2008.



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.